Tribunal: TJES
Processo: 0028212-63.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO
–
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO
–
CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO
–
ART. 290 DO CPC
–
PANDEMIA DA COVID-19
–
POSSIBILIDADE
DE PETICIONAMENTO
POR CANAL DE ATENDIMENTO REMOTO

–
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
IMPOSSIBILIDADE

–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.
1.
Considerando que os requerentes-apelantes, no decorrer do parcelamento, interromperam o pagamento a partir da nona parcela, não resta alternativa ao magistrado senão determinar o cancelamento da distribuição, conforme preconiza o art. 290 do CPC.
2.
Ressalte-se que os apelantes, quando do primeiro indeferimento do benefício da gratuidade da justiça ou mesmo diante da decisão posterior de parcelamento, deveriam ter interposto agravo de instrumento pleiteando a reforma do
decisum
para ver acolhido o pedido de concessão da benesse, o que não ocorreu, restando preclusa a análise da matéria em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.
3.
Na mesma linha, não procede a alegação de que durante a Pandemia da COVID-19 não foi possível peticionar nos autos comunicando a superveniente impossibilidade de pagamento e requerendo a reapreciação do pleito de gratuidade. No ponto, esclareça-se que a Presidência deste Egrégio Tribunal, em 23/03/2020, editou o Ato Normativo nº 064/2020, estabelecendo, no âmbito do Poder Judiciário Estadual, regime de Plantão Extraordinário em virtude da doença COVID-19, além de outras providências e, embora o atendimento presencial, em um primeiro momento, tenha ficado suspenso, as unidades judiciárias disponibilizaram canais de atendimento remoto.
4.
Por fim, melhor sorte assiste aos recorrentes quanto à tese de que não deveriam ter sido condenados ao pagamento das custas processuais. De fato, diante do cancelamento da distribuição levado a efeito justamente pela interrupção do pagamento das custas parceladas, não cabe a condenação do demandante ao pagamento das custas, conforme entendimento colhido da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios.
9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028212-63.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO GERALDO CARDOSO DOS PASSOS e outros (4)
APELADO: SOMPO SEGUROS S.A. e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
–
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO
–
CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO
–
ART. 290 DO CPC
–
PANDEMIA DA COVID-19
–
POSSIBILIDADE
DE PETICIONAMENTO
POR CANAL DE ATENDIMENTO REMOTO

–
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
IMPOSSIBILIDADE

–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Considerando que os requerentes-apelantes, no decorrer do parcelamento, interromperam o pagamento a partir da nona parcela, não resta alternativa ao magistrado senão determinar o cancelamento da distribuição, conforme preconiza o art. 290 do CPC.

2.
Ressalte-se que os apelantes, quando do primeiro indeferimento do benefício da gratuidade da justiça ou mesmo diante da decisão posterior de parcelamento, deveriam ter interposto agravo de instrumento pleiteando a reforma do
decisum
para ver acolhido o pedido de concessão da benesse, o que não ocorreu, restando preclusa a análise da matéria em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

3.
Na mesma linha, não procede a alegação de que durante a Pandemia da COVID-19 não foi possível peticionar nos autos comunicando a superveniente impossibilidade de pagamento e requerendo a reapreciação do pleito de gratuidade. No ponto, esclareça-se que a Presidência deste Egrégio Tribunal, em 23/03/2020, editou o Ato Normativo nº 064/2020, estabelecendo, no âmbito do Poder Judiciário Estadual, regime de Plantão Extraordinário em virtude da doença COVID-19, além de outras providências e, embora o atendimento presencial, em um primeiro momento, tenha ficado suspenso, as unidades judiciárias disponibilizaram canais de atendimento remoto.

4.
Por fim, melhor sorte assiste aos recorrentes quanto à tese de que não deveriam ter sido condenados ao pagamento das custas processuais. De fato, diante do cancelamento da distribuição levado a efeito justamente pela interrupção do pagamento das custas parceladas, não cabe a condenação do demandante ao pagamento das custas, conforme entendimento colhido da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0028212-63.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO GERALDO CARDOSO DOS PASSOS, CASSIO DE JESUS PASSOS, RENE DE JESUS PASSOS ALVES, MARIA D AJUDA DE JESUS PASSOS, MOISES DE JESUS PASSOS

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A., SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: ANNA CHRISTINA JUFFO - ES10715-A
Advogado do(a) APELANTE: ANNA CHRISTINA JUFFO - ES10715-A
Advogado do(a) APELANTE: ANNA CHRISTINA JUFFO - ES10715-A
Advogado do(a) APELANTE: ANNA CHRISTINA JUFFO - ES10715-A
Advogado do(a) APELANTE: ANNA CHRISTINA JUFFO - ES10715-A

Advogado do(a) APELADO: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - RJ84676-A
Advogados do(a) APELADO: TIFFANY TOFANO MONTEIRO - ES21385-A, LUIZ MONICO COMERIO - ES10844

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

JOÃO GERALDO CARDOSO DOS PASSOS
e outros

contra a r. sentença de 302-302-Vº, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que nos autos da “ação de cobrança c/c indenização por danos morais” que movem em face de
SOMPO SEGUROS S.A.
e
SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
, determinou o cancelamento da distribuição, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 290 e 485, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de fls. 303/315, os apelantes sustentam, em síntese, que:
(I)
no decorrer do parcelamento das custas iniciais os requerentes foram perdendo seus empregos, restando empregado somente o Sr. João Geraldo, cônjuge da
de cujus
, que posteriormente também veio a falecer, inviabilizando a continuidade do pagamento;
(II)
em função da Pandemia da COVID-19 não houve possibilidade de comunicar o juízo de primeiro grau acerca da atual situação do espólio, pois as unidades do Poder Judiciário não puderam conceder acesso aos autos;
(III)
não deve ocorrer a condenação dos requerentes ao pagamento das custas processuais, ante o cancelamento da distribuição.

Prefacialmente, defiro o benefício da gratuidade da justiça aos apelantes, por inexistir nos autos elementos aptos a infirmar as afirmações no sentido da impossibilidade financeira de quitação do preparo recursal.

Em breve histórico, denota-se dos autos que
JOÃO GERALDO CARDOSO DOS PASSOS
e outros
ajuizaram a presente “ação de cobrança c/c indenização por danos morais” em face de
SOMPO SEGUROS S.A.
e
SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
aduzindo que são herdeiros de ANÁLIA FIGUEIREDO DE JESUS, que veio a falecer enquanto aguardava análise administrativa de um requerimento de indenização securitária decorrente de um acidente de trabalho por ela sofrido em 27/05/2013.

Os requerentes, ora apelantes, pleitearam a concessão do beneplácito da gratuidade da justiça na peça inicial, pedido que restou indeferido pela decisão de fls. 99/99-v.º, por entender o MM. Juiz de primeiro grau que havia indícios de capacidade de pagamento das custas.

Em seguida, às fls. 100/101, os requerentes peticionam informando a quitação das custas processuais. Todavia, o recolhimento se deu em patamar inferior ao efetivamente devido, tendo sido proferido o despacho de fl. 103 determinando a regularização do pagamento das custas processuais.

Nova petição foi protocolizada pelos requerentes (fls. 105/107), reiterando o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o diferimento da quitação.

Em atenção ao referido pleito, o magistrado de primeira instância manteve o indeferimento do benefício, concedendo, no entanto, o parcelamento das custas em 12 (doze) cotas (fl. 108).

Após apresentação de contestação pelas demandadas, sobreveio a sentença de fls. 302-302-vº, no bojo da qual o juízo
a quo
consignou que foi deferido o parcelamento das custas processuais e, por conseguinte, foi determinada a intimação dos autores para pagamento da primeira parcela, além das subsequentes, porém ocorreu a interrupção do pagamento a partir da nona parcela.

Nestes termos, entendeu o magistrado primevo pela incidência do art. 109-B, § 2º, do revogado Código de Normas da CGJ/ES (dispositivo reproduzido no art. 288, § 2º, do vigente Código de Normas), bem como do art. 290 do CPC, adiante transcritos:

Código de Normas da CGJ/ES

Art. 109-B. O juiz poderá, mediante requerimento, deferir parcialmente os benefícios da assistência judiciária gratuita para conceder o parcelamento das custas e despesas processuais que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento (Código de Processo Civil, art. 98, §6°), intimando-a, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento da primeira cota e das subsequentes, nos prazos e nos termos fixados na decisão.

§2°. A primeira parcela deverá ser paga no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da disponibilização, no sítio eletrônico www.tjes.jus.br, das guias de recolhimento da conta de custas/despesas processuais, e as parcelas subsequentes nos prazos e nos termos fixados na decisão, seguindo o procedimento instituído no parágrafo primeiro do art. 109-A,
sob pena de cancelamento da distribuição (Código de Processo Civil, art. 290).

Código de Processo Civil

Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito
se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Realizado este escorço, salienta-se, desde já, que a pretensão dos apelantes merece apenas parcial acolhimento.

De início, destaca-se que a presente causa conta com 05 (cinco) requerentes, tendo sido constatado pelo juízo primevo que o somatório da renda dos autores era incompatível com o deferimento da benesse. Não obstante, em decisão ulterior, o magistrado deferiu a quitação das custas processuais em 12 (doze) parcelas, determinando a intimação dos requerentes para que procedessem ao recolhimento da taxa judiciária.

Desta forma, considerando que os requerentes-apelantes, no decorrer do parcelamento, interromperam o pagamento a partir da nona parcela, não resta alternativa ao magistrado senão determinar o cancelamento da distribuição, conforme preconiza o art. 290 do CPC.

Ressalte-se que os apelantes, quando do primeiro indeferimento do benefício da gratuidade da justiça ou mesmo diante da decisão posterior de parcelamento, deveriam ter interposto agravo de instrumento pleiteando a reforma do
decisum
para ver acolhido o pedido de concessão da benesse, o que não ocorreu, restando preclusa a análise da matéria em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC
:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento,
se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão
e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Nesta senda, em sendo a decisão agravável por instrumento, a sua impugnação deve ocorrer pela via correta e no prazo legal, sob pena de preclusão.
In casu
, como foram proferidas decisões versando acerca do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, hipótese prevista no art. 1.015, inciso V, do CPC e, tendo em vista ainda que não fora interposto o competente recurso, denota-se a preclusão da matéria relativa à concessão da gratuidade da justiça.

Na mesma linha, não procede a alegação de que durante a Pandemia da COVID-19 não foi possível peticionar nos autos comunicando a superveniente impossibilidade de pagamento e requerendo a reapreciação do pleito de gratuidade.

No ponto, esclareça-se que a Presidência deste Egrégio Tribunal, em 23/03/2020, editou o Ato Normativo nº 064/2020, estabelecendo, no âmbito do Poder Judiciário Estadual, regime de Plantão Extraordinário em virtude da doença COVID-19, além de outras providências. Embora o atendimento presencial, em um primeiro momento, tenha ficado suspenso, as unidades judiciárias disponibilizaram canais de atendimento remoto, conforme dispôs o referido ato,
in verbis
:

[...]

Art. 3°. Fica suspenso o atendimento presencial de partes, advogados e interessados, que deverá ser realizado remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis.

§ 1°. Cada unidade judiciária deverá manter canal de atendimento remoto que deverá ser amplamente divulgado, inclusive sendo autorizado o peticionamento (inicial e incidental) por e-mail ou outras formas eletrônicas a critério da unidade. [...]

Não há, assim, que se falar em impossibilidade de peticionamento. Com efeito, deveriam os requerentes, por intermédio de seu patrono, diligenciar junto à unidade ou nos canais divulgados à época no Portal deste Tribunal, para obter o endereço eletrônico da unidade ou outro canal oficial disponibilizado para peticionamento, mas assim não o fizeram.

Por fim, melhor sorte assiste aos recorrentes quanto à tese de que não deveriam ter sido condenados ao pagamento das custas processuais. De fato, diante do cancelamento da distribuição levado a efeito justamente pela interrupção do pagamento das custas parceladas, não cabe a condenação do demandante ao pagamento das custas, conforme entendimento colhido da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1 – Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3 – O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.
4 – A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais
, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5 – Recurso especial provido. (REsp nº 1906378 / MG – Terceira Turma – Rel. Min. Nancy Andrighi – Julgado em 11/05/2021-DJ 14/05/2021).

No mesmo sentido, manifestaram-se outros Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO DA AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE. – Nos casos em que a extinção do processo e o cancelamento da distribuição se dão em razão da inércia da parte em promover o recolhimento das custas processuais, é incabível, por ilógica, a sua condenação ao pagamento das custas processuais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.504142-9/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2020, publicação da súmula em 10/11/2020)

PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento – Extinção sem resolução de mérito pela falta de recolhimento de custas iniciais – Manutenção – Anterior despacho que, ao indeferir o pedido de gratuidade, determinou pagamento das custas no prazo legal – Inexistência de interposição de recurso cabível contra o indeferimento de justiça gratuita, não podendo ele ser apreciado neste apelo em razão de estar configurada preclusão – Gratuidade concedida apenas no âmbito deste recurso de apelação, autorizando o seu processamento – Peticionamento feito antes de proferida a sentença que somente contém solicitação de concessão de prazo para cumprimento de ordem judicial anterior – Embora não tenha havido despacho específico sobre o pedido de prazo, houve transcurso de período superior até o sentenciamento sem o pagamento devido – Alteração, apenas, do dispositivo legal de fundamento da extinção do processo –
Afastamento da ordem de recolhimento de custas e de possibilidade de inscrição na dívida ativa colocadas na r. sentença
– Observância do art. 290 do CPC – Extinção da ação que deve se dar pelo cancelamento de sua distribuição justamente em razão da falta de pagamento das custas iniciais – Observação de que a alteração de dispositivo legal incidente na fundamentação da extinção do processo, não permitindo inscrição na dívida ativa e registrando que seria hipótese de cancelamento, embora não seja pedido específico do apelo, pode ser determinado de ofício por se tratar de questão de direito – Apelo que não prospera em razão de seus pedidos se voltarem ao retorno do processamento da ação e concessão de benefício, fazendo-se a ressalva acerca dos fundamentos – Recurso improvido, com ressalva. (TJSP - Apelação Cível 1006348-06.2020.8.26.0361; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 20/08/2021; Data de Registro: 20/08/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação dos apelantes ao pagamento das custas processuais, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.